Tribunal: TJMT
Processo: 0004716-02.2017.8.11.0064
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004716-02.2017.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Lesões Corporais]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAO PAULO FERREIRA ALVES - CPF: 020.034.681-45 (APELANTE), DANIEL FEIJO DO PRADO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0004716-02.2017.8.11.0064

APELANTE: JOAO PAULO FERREIRA ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL GRAVE – CONDENAÇÃO – PRETENDIDO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE E DA PENA INTERMEDIÁRIA – POSSIBILIDADE – UTILIZAÇÃO DE FRAÇÃO DESPROPORCIONAL – CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA O QUANTUM ADOTADO –
RECURSO PROVIDO EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A exasperação da pena-base deve observar o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativada, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de fundamento concreto que justifique patamar diverso.

O Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento firme no sentido de que a atenuante da confissão e a agravante de reincidência – por serem preponderantes – podem ser compensadas (STJ. AgRg no AREsp 1810950 / MS. DJe: 26.05.2021), anulando-se reciprocamente.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0004716-02.2017.8.11.0064

APELANTE: JOAO PAULO FERREIRA ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
João Paulo Ferreira Alves
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que o condenou à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do delito previsto no artigo 129, § 1o, I, do CP.

Sustenta a defesa que o juiz da causa negativou os antecedentes criminais sem apresentar motivação suficiente a justificar o aumento da pena-base na fração de 1/2 (metade).

Salienta que a jurisprudência tem se posicionado no sentido de que, em regra, o aumento para cada circunstância judicial não deve exceder o patamar de 1/6 (um sexto).

Argumenta que muito embora tenha sido correto o reconhecimento da agravante de reincidência, o aumento da pena em 01 (um) ano também se mostrou desproporcional.

Ao final, almeja o redimensionamento da pena-base e da pena intermediária.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer seja negado provimento ao recurso (id. 77332638).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento do apelo (id. 82196488).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0004716-02.2017.8.11.0064

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A peça acusatória descreve que no dia 11.02.2016, aproximadamente 20h30min, na Penitenciária Major Eldo de Sá (Mata Grande),
João Paulo Ferreira Alves
ofendeu a integridade corporal de Daniel Feijó do Carmo, causando-lhe lesão corporal grave.

Após um desentendimento entre ambos, o apelante, utilizando um pedaço de madeira, agrediu Daniel no olho, na cabeça e no tornozelo direito.

O laudo de lesão corporal descreveu cicatrizes na orbitária esquerda, torácica esquerda e parietal direita; cicatriz cirúrgica recente de 8,0 centímetros em maleolar externa direita; e feridas com sinais inflamatórios em maleolar interna direita medindo 1,0 e 0,7 centímetros, além de constatar que as lesões resultaram em incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias.

Preambularmente, destaco que inexiste insatisfação quanto à condenação imposta na sentença, até porque incontroversa a caracterização do crime, especialmente considerando a confissão judicial do acusado.

A pretendida redução da pena deve ser acolhida.

O magistrado singular fixou a pena-base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão considerando apenas maus antecedentes,
verbis
:

“(...)
Quanto aos antecedentes criminais, diante das condenações criminais existentes em face do réu, cujo executivo de pena tramita perante o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (n. 0010466-80.2019.8.11.0042), onde há duas guias executivas em desfavor do sentenciado, majoro a pena em 06 (seis) meses, sem prejuízo de reconhecer a reincidência delitiva na segunda fase, já que há mais de uma condenação
” (id. 77332631 - Pág. 4).

No tocante aos antecedentes criminais, em consulta ao SEEU [Sistema Eletrônico de Execução Unificado], verifico que o apelante registra o Executivo de Pena n. 0010466-80.2019.8.11.0042, com três condenações criminais, sendo duas delas (0003861-38.2008.8.11.0064 e 0001282-92.2013.8.11.0048) com trânsito em julgado em 16.12.2014 e 30.03.2015, anteriores, portanto, ao crime em análise (11.02.2016), o que permite a negativação da mencionada circunstância judicial.

Em que pese a correta negativação dos antecedentes criminais, o aumento da pena-base em 06 (seis) meses [equivalente a 1/2] mostra-se desproporcional.

Apesar de o Código Penal não delimitar a fração de incidência das circunstâncias judiciais negativas, a jurisprudência recomenda aplicá-las no patamar de 1/6 (um sexto), ressalvada a possibilidade de fração diversa mediante fundamentação concreta, o que não ocorreu no caso em análise neste apelo.

Nesse sentido:

“
O entendimento desta Corte firmou-se também no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa. O aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial
” (STJ. AgRg no HC 664476/PR. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. DJe: 24.05.2021).

Assim sendo, aplicada a fração de 1/6 (um sexto) para a vetorial negativada [antecedentes criminais], fixo a pena basilar em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.

Na segunda fase, o juiz da causa reconheceu a agravante de reincidência sob os seguintes argumentos:

“
Na segunda fase, constata-se que o réu possui
duas condenações criminais
, tendo sido uma delas utilizada na etapa anterior para fim de cômputo de mau antecedente, conforme acima explicitado, motivo pelo qual reconheço a circunstância agravante da reincidência delitiva e majoro em 01 (um) ano a pena aplicada
”.

Consigno que apesar de o apelante possuir três condenações criminais, apenas duas estão transitadas em julgado, sendo uma utilizada como antecedente criminal e a outra como agravante de reincidência, que pode ser compensada com a
atenuante da confissão por serem ambas preponderantes:

“
A col. Terceira Seção deste eg. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.341.370/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 17/4/2013, firmou entendimento segundo o qual "é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência"
” (STJ. AgRg no AREsp 1810950 / MS. Relator Ministro Felix Fischer. DJe: 26.05.2021).

Assim, uma vez compensadas, mantenho a pena em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão,
a qual torno definitiva por não haver majorantes ou minorantes.

Com essas considerações, em parcial consonância com o parecer ministerial,
PROVEJO

o recurso para
redimensionar a reprimenda imposta, ficando o apelante condenado à pena definitiva de
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
,
mantendo incólume os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021